Tribunal: TJMT
Processo: 1010463-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010463-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ELOI LUIZ SCHERER - CPF: 368.634.759-87 (AGRAVANTE), MERICE JACINTA HENZ - CPF: 553.887.109-63 (AGRAVANTE), LISEU JOSE SCHERER - CPF: 368.635.059-91 (AGRAVADO), NELCI TERESINHA WELTER SCHERER - CPF: 840.365.751-04 (AGRAVADO), JANE TERESINHA ERDTMANN - CPF: 480.756.551-68 (ADVOGADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR COM OS ACRÉSCIMOS DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ADRADE ADDARIO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

In casu, inobstante a discordância dos exequentes, o Magistrado singular conferiu efeito suspensivo aos Embargos por vislumbrar a garantia do juízo por penhora de bens imóveis e a premente possibilidade de realização de atos expropriatórios em face dos embargantes no processo de execução.

Se de um lado a execução deve se dar de modo menos oneroso ao devedor (artigo 805 do CPC), por outro ela deve ser promovida no interesse do credor (artigo 797 do CPC), que não é obrigado a aceitar o bem indicado, notadamente no caso em exame, cuja recusa foi justificada pelo exequente em virtude da existência de ônus sobre os imóveis, além da verossímil alegação de dificuldade de alienação.

Assim, o meio menos gravoso e mais apto à realização do crédito é mesmo o numerário disponível, não se justificando os argumentos dos agravados de que a constrição dos imóveis lhes será menos onerosa, diante da atividade por eles desenvolvida (plantação de grãos) e ausência de provas, até o presente momento processual, de que tal penhora seria de fato mais onerosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ELOI LUIZ SCHERER e MERICE JACINTA HENZ em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos Embargos à Execução no 1000507-52.2022.8.11.0078, ajuizada por LISEU JOSE SCHERER e NELCI TERESINHA WELTER SCHERER, que concedeu efeito suspensivo aos Embargos.

Em suas razões, a parte agravante alega que, a teor do art. 919, §1o, CPC, os requisitos próprios das tutelas provisórias devem ser aferidos expressamente e na sua integralidade, ou seja, de forma cumulativa, ao passo que a decisão em momento algum identificou os requisitos próprios da tutela de urgência (ou mesmo, de evidência).

Afirma que não existe uma única linha sobre a probabilidade de êxito da pretensão, onde se poderia verificar que a matéria dos embargos possui robustez suficiente para fulminar a execução proposta.

Aduz que a menção sobre a iminência de “atos expropriatórios em face dos embargantes” não pode, em absoluto, ser considerado como o requisito do perigo de dano à parte executada, vez que os atos expropriatórios são consequência natural do processamento de ações executivas.

Assevera que o perigo de dano descrito deve ser interpretado como uma situação excepcional, extremamente prejudicial, com gravidade que ultrapasse a mera constrição patrimonial dos executados;

Sustenta que a origem do crédito exigido na demanda executiva advém de dívida devidamente paga e sub-rogada aos exequentes, uma vez que figuraram como fiadores dos devedores principais, os agravados.

Defende que não foi opção espontânea dos fiadores adimplir o débito, o fizeram apenas porque foram instados para tanto, sob pena de arcarem com as consequências legais e judiciais do inadimplemento.

Assim, pede pelo deferimento do pedido de tutela provisória recursal, para que seja revogada a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando que revigore imediatamente a marcha processual do processo executivo e, no mérito, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para que a decisão guerreada seja reformada, determinando o processamento dos embargos à execução desprovidos de efeito suspensivo.

O pedido de liminar recursal foi deferido para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do processo de Execução de Título Extrajudicial n.o 1002349-04.2021.811.0078 (ID 131185195).

Contraminuta da parte agravada (ID 134666665).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a
reforma da decisão que
recebeu os embargos com efeito suspensivo (art. 919, § 1o, do CPC).

Pois bem.

Conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios, tais como requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

Esses requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

No caso dos autos, devidamente citados, os executados indicaram a penhora dois imóveis (FAZENDA IPIRANGA, com área de 1.275.0657 hectares de terras, matrícula no 7875, e FAZENDA SANTA CANDIDA, com área de 4.610,1935 hectares de terras, matrículas nos 889, 892 e 7.874, todas do Registro de Imóveis da Comarca de Sapezal).

Ao se manifestar sobre os imóveis ofertados a penhora, os exequentes discordaram, a uma, por não corresponder à ordem legal do CPC, haja vista que indicaram moeda corrente (art. 835, do CPC), a duas, porque sua alienação seria por demais gravosa para ambas as partes e ainda de difícil comercialização.

Ocorre que, inobstante a discordância dos exequentes, o Magistrado singular conferiu efeito suspensivo aos Embargos por vislumbrar a garantia do juízo por penhora de bens imóveis e a premente possibilidade de realização de atos expropriatórios em face dos embargantes no processo de execução no 1002349-04.2021.811.0078.

É certo que a regra contida no artigo 805 do Código de Processo Civil é no sentido de que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”.

No entanto, a aplicação desse preceito não ocorre de maneira plena, devendo-se compatibilizá-lo com a finalidade última da execução, que consiste na satisfação patrimonial do credor.

In casu, obrigar a parte credora a aceitar bens imóveis com diversas constrições e ônus, implicaria em chancelar uma contrariedade ao princípio de que a execução se desenvolve em benefício e no interesse da mesma (artigo 797, do CPC).

Como dito, se de um lado a execução deve se dar de modo menos oneroso ao devedor (artigo 805 do CPC), por outro ela deve ser promovida no interesse do credor (artigo 797 do CPC), que não é obrigado a aceitar o bem indicado, notadamente no caso em exame, cuja recusa foi justificada pelo exequente em virtude da existência de ônus sobre os imóveis, além da verossímil alegação de dificuldade de alienação.

Assim, o meio menos gravoso e mais apto à realização do crédito é mesmo o numerário disponível, não se justificando os argumentos dos agravados de que a constrição dos imóveis lhes será menos onerosa, diante da atividade por eles desenvolvida (plantação de grãos) e ausência de provas, até o presente momento processual, de que tal penhora seria de fato mais onerosa.

Lado outro, preconiza o artigo 835 e seu § 1o do CPC:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”

Por conseguinte, lícita e justificada a discordância manifestada pelo recorrente com relação à indicação dos bens à penhora, pois de certo que sendo na ordem legal o dinheiro o bem primeiro a ser buscado, nada impede que a constrição recaia sobre os valores que dispuser, dada a sua flagrante fungibilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONSTRIÇÃO DO BEM INDICADO PELA EXECUTADA E DETERMINOU A PENHORA SOBRE SEU FATURAMENTO. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. EXECUTADA QUE NÃO COMPROVOU A TITULARIDADE DO BEM OU INDICOU O SEU VALOR DE MERCADO. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, OBSERVADA A ORDEM DO ARTIGO 835 DO CPC. AGRAVANTE QUE NÃO COMPROVOU ATÉ O PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL A EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS EM SUBSTITUIÇÃO ÀQUELE OFERTADO, TAMPOUCO QUE A MEDIDA DE CONSTRIÇÃO DE SEU FATURAMENTO FOSSE CAPAZ DE INVIABILIZAR A ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. EXECUÇÃO QUE É PROMOVIDA NO INTERESSE DO CREDOR, A JUSTIFICAR SUA RECUSA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 797 DO CPC. MARCHA PROCESSUAL QUE DEVE PRIVILEGIAR OS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS, ALÉM DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2108230-73.2021.8.26.0000, Relator José Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, Julgado em 08/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - IMÓVEL GRAVADO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – GARANTIA NÃO FORMALIZADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), situação não demonstrada nos autos.” (TJ-MT, RAI no. 1006132-44.2021.8.11.0000, Relatora: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021)

A propósito o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021)

De outra banda, a decisão não ofende o princípio da menor onerosidade com relação aos executados, uma vez que não foi demonstrada a imprescindibilidade do numerário constrito e que seu desbloqueio não causaria prejuízo aos credores.

Em outro aspecto, os argumentos lançados pelos executados/agravados para fundamentar a suspensão da execução (indicação de bens a penhora e onerosidade excessiva) não se encaixam nas hipóteses legais contidas no artigo 921, do CPC, não sendo cabível, portanto, a medida pleiteada.

Por fim, registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução.

Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Assim, não comprovado pelos Embargantes/Agravados o cumprimento dos requisitos necessários para que fosse atribuído o efeito suspensivo aos embargos, tenho que a decisão vergastada deve ser reformada.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando-se o prosseguimento da ação de execução
n.o 1002349-04.2021.811.0078
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022